Tribunal: TJMT
Processo: 1051649-98.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051649-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BUENO - CPF: 020.480.901-09 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051649-98.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danielle Cristina Bueno

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

2. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

3. A situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral. Eis trecho da sentença recorrida:

“Muito embora a reclamante tenha afirmado que fora cobrado indevidamente, ressalta-se que o mero envio de faturas e ligações, sem a efetivação da inserção do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, no caso, trata-se pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral”.

4.

Em que pese constar na fundamentação da sentença que a empresa agiu no seu exercício regular de direito ao “exigir o despacho de bagagem

ante a ausência de espaço a bordo e para a segurança de todos os passageiros. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante”, esclareço que apesar de se tratar de situação diferente da relatada nos autos, não altera a decisão do julgado, uma vez que como acima demonstrado, friso que a simples cobrança não dá ensejo a reparação por dano moral.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 487, I do CPC, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos relativos as faturas com vencimento em 14/03/2023 no valor de R$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), vencimento em 13/04/2023 no valor de R$ 93,08 (noventa e três reais e oito centavos) e, vencimento em 12/05/2023 no valor de R$ 33,04 (trinta e três reais e quatro centavos) que somadas importam na quantia de R$ 221,94 (duzentos e vinte e um reais e quatro centavos). Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024